Tribunal: TJBA
Processo: 8129777-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129777-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THAIS CRISTINA RABELO TORRES e outros

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE DE ARCAR COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA REPARAÇÃO DOS EFEITOS DA CIRURGIA BARIÁTRICA COBERTA PELO PLANO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno
o
posto

pelo
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão proferida no julgamento das Apelações Cíveis simultâneas que negou provimento ao recurso do réu,
mantendo a obrigação do mesmo em custear a cirurgia reparadora após o segurado ser submetido à cirurgia bariátrica
e deu provimento ao recurso da parte autora
para majorar o valor da indenização por danos morais ao valor de referência arbitrado por este TJBA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar a
legitimidade da recusa da

internação e
d
a
cobertura
dos procedimentos cirúrgicos reparadores não estéticos, cuja negativa do plano foi feita no sentido de que os procedimentos não encontravam previsão no Rol da ANS.

III. Razões de decidir

3.
D
e acordo com a jurisprudência reiterada deste Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é responsabilidade do plano de saúde arcar com as despesas inerentes ao tratamento complementar à cirurgia bariátrica, mostrando-se descabida a recusa quando comprovada a pertinência.

IV. Dispositivo
e tese

DES
PROVIMENTO DO RECURSO.

Tese: É
responsabilidade do plano de saúde arcar com as despesas inerentes ao tratamento complementar à cirurgia bariátrica, mostrando-se descabida a recusa quando comprovada a pertinência
da intervenção cirúrgica na hipótese.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129777-78.2023.8.05.0001
, em que figuram como
agravante
BRADESCO SAUDE S/A
, e agravado

THAIS CRISTINA RABELO TORRES

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA